Tribunal: STF
Processo: ARE 1361991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.



    LITISPENDÊNCIA.



    HÁ LITISPENDÊNCIA QUANDO SE REPRODUZ UMA AÇÃO IDÊNTICA À OUTRA, HAVENDO COINCIDÊNCIA ENTRE AS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, SIMULTANEAMENTE.



    NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE ALOGAMENTO DE DÉBITO RURAL Nº 063/1.19.0001455-2, O AUTOR, ORA AGRAVANTE, POSTULOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PRORROGAÇÃO DO DÉBITO NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BNDES Nº 01.723.14.0221.4 E Nº 01.736.15.0089.5.



    NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 5000576-87.2019.8.21.006, O EMBARGANTE DISCORREU ACERDA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL, POSTULANDO A INEXIGIBLIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA RENEGOCIAÇÃO/ALOGAMENTO DO DÉBITO REFERENTE À CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BNDES Nº 01.723.14.0221.4.



    PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O PEDIDO DE ALONGAMENTO/ PRORROGAÇÃO DO DÉBITO JÁ SERÁ OBJETO DE ENFRENTAMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 063/1.19.0001455-2, CORRETA A DECISÃO QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA QUANTO AO TÓPICO EM QUESTÃO.



    DESTA FORMA, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A LISPENDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    CONFORME DISPÕE O ART. 919, DO CPC, EM REGRA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO TERÃO EFEITO SUSPENSIVO.



    CONTUDO, NOS TERMOS DO ART. 919, §1º, DO CPC, O JUIZ PODERÁ, A REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS QUANDO VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES.



    ASSIM, DA LEITURA DO REFERIDO ARTIGO SE EXTRAI QUE SOMENTE É POSSÍVEL ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUANDO PRESENTES, CUMULATIVAMENTE, OS SEGUINTES REQUISITOS: (A) REQUERIMENTO DO EMBARGANTE; (B) RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO; (C) RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO; E (D) GARANTIA DO JUÍZO.



    CONSIDERANDO QUE, NO CASO, NÃO ESTÃO PRESENTES TODOS OS REQUISITOS ACIMA ELENCADOS, EM ESPECIAL, A GARANTIA DO JUÍZO PRÉVIA E SUFICIENTE MEDIANTE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO, MERECE SER MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA, QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO.



    ASSIM, NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC, MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA.



    À UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente